Tribunal: TJDFT
Processo: 0704508-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704508-44.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: LIGIANE RODRIGUES DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso interposto pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB contra decisão proferida pelo douto Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença requerido em desfavor LIGIANE RODRIGUES DOS REIS, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa no Bacenjud para possibilitar a penhora online de ativos da devedora. Nas razões do agravo, o recorrente esclarece que exauriu todos os meios para localização de bens penhoráveis da devedora, sem êxito, e que última tentativa de penhora online se deu há mais de dois anos, período em que deve ser considerada a possibilidade de alteração da condição financeira da executada, registrando, ainda, que não há vedação legal à renovação do pedido, visto que o caráter executivo da demanda prioriza a satisfação do crédito. Citando julgamento desta Corte de Justiça, sustenta que “apreciando o cenário de cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional é plausível a repetição de consulta aos sistemas Bacenjud, Infojud ou Renajud quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade”. Conclui dizendo que “a decisão proferida pelo douto juízo não merece ser mantida, uma vez que viola dispositivos do Processo Civil vigente, atenta contra a dignidade da efetividade executória, além de constituir desproporcionalidade ao caso concreto e na observância aos princípios da cooperação (art. 6o do CPC) e o princípio da celeridade (art. 5o, inciso LXXVIII da CF/88)”. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão agravada, para que seja deferida nova pesquisa ao Bacenjud e a realização de penhora online do total da dívida e, ainda, para que seja determinado ao Juízo de origem que observe o lapso temporal de futuros requerimentos sobre a pesquisa online. É o relatório. Decido. Nesse primeiro exame, de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores da pretendida concessão de efeito suspensivo ativo, apesar das alegações da Instituição agravante, tendo em conta, inclusive, a ausência de demonstração do alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, afinal, eventual provimento do mérito do agravo redundará em desarquivamento e prosseguimento do feito executivo, com as providências requeridas. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. A matéria será resolvida, portanto, no julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação. Publique-se. Dispensadas as informações do Juízo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator